Tribunal: TJMT
Processo: 1019297-85.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019297-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SILVA NASCIMENTO MOVEIS E INTERIORES LTDA - CNPJ: 10.239.199/0001-69 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TEMA 1.368 DO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR NÃO IMPUGNADA QUANTO AOS ÍNDICES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que reconheceu a preclusão consumativa da discussão relativa aos critérios de atualização de débito em Cumprimento de Sentença, manteve a incidência de correção monetária pelo INPC acrescida de juros de mora de 1% ao mês e determinou o prosseguimento dos atos executivos. A pretensão recursal busca a aplicação exclusiva da Taxa SELIC com fundamento no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão. (i) definir se a superveniência do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a substituição dos critérios de atualização do débito fixados anteriormente em decisão judicial proferia antes da publicação do respectivo Tema. (ii) estabelecer se a matéria relativa aos índices de correção monetária e juros de mora permanece sujeita à preclusão quando já decidida e não impugnada no momento processual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Diante da falta de indicação dos índices no título executivo, a decisão proferida no Cumprimento de Sentença definiu expressamente a metodologia de atualização do débito mediante incidência de INPC e juros de mora de 1% ao mês.

4.

Recurso anterior impugnou apenas o rateio dos honorários sucumbenciais, sem insurgência específica quanto aos índices de atualização estabelecidos pelo juízo.

5.

Questões de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa quando apreciadas por decisão judicial e não impugnadas na via recursal cabível.

6.

A superveniência de precedente vinculante não reabre discussão processualmente estabilizada por decisão anterior alcançada pela preclusão.

7.

O Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça ressalva expressamente a preservação de critérios de atualização definidos em decisões já estabilizadas no processo.

8.

A tese jurídica relacionada à aplicação exclusiva da Taxa SELIC não supera o óbice processual decorrente da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

1.

A definição judicial dos critérios de atualização do débito sujeita-se à preclusão consumativa quando não impugnada oportunamente.

2.

Questões de ordem pública não podem ser rediscutidas após decisão judicial não recorrida quanto ao ponto específico.

3.

A superveniência do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de metodologia de atualização estabilizada processualmente.

4.

A ressalva constante do Tema 1.368 preserva decisões anteriores alcançadas pela preclusão ou pela coisa julgada.

5.

A aplicação da Taxa SELIC não afasta óbice processual decorrente da estabilização da matéria no curso da execução.

Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 523, § 1º. CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no REsp n. 1.373.978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, red. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18.08.2020. STJ, AgInt no AREsp n. 1.446.378/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 06.12.2019. STJ, Tema 1.368.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lenda Turismo Operadora de Viagens e Turismo Ltda. ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0034112-40.2010.8.11.0041, proposto por
Silva Nascimento Móveis e Interiores Ltda.
(Sofisticato) e
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
(Aymoré).

O Juiz singular, na decisão agravada, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Exequente Sofisticato e, em consequência, reconsiderou decisão anterior que havia determinado o recálculo do débito com a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1.368/STJ. Ao reconsiderar, o Julgador
a quo
reconheceu a preclusão consumativa da matéria relativa aos critérios de atualização do débito e manteve a metodologia de correção pelo INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, com retomada dos atos executivos e prosseguimento das medidas de constrição sobre as embarcações identificadas no sistema INFOSEG.

Nas razões recursais, sustenta que o título executivo não fixou índice de correção, razão pela qual o Tema 1.368/STJ seria de aplicação obrigatória. Aduz que a matéria de juros e correção monetária é de ordem pública e não se sujeita à preclusão. Afirma que não havia como impugnar o precedente antes de sua existência, uma vez que o Tema 1.368 foi julgado 15 dias após o acórdão do RAI 1023347-91.

Por fim, argumenta que a cumulação de INPC com juros de 1% ao mês gera
bis in idem
e enriquecimento sem causa, pois a SELIC já engloba correção monetária e juros em índice único.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão agravada e a determinação de recálculo do débito com a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 365423375).

As Agravadas apresentaram contraminutas pugnando pela manutenção da decisão agravada, com fundamento na preclusão consumativa, na segurança jurídica, na estabilidade da fase executiva e na impossibilidade de rediscussão tardia de critérios jurídicos de atualização já definidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lenda Turismo Operadora de Viagens e Turismo Ltda. ME
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de
Silva Nascimento Móveis e Interiores Ltda.
e
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, objetivando a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais no valor de R$ 13.920,00 (treze mil, novecentos e vinte reais).

A Ação de conhecimento foi julgada improcedente, com condenação da Autora
Lenda Turismo Operadora de Viagens e Turismo Ltda. ME
ao pagamento de honorários fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Ré.

Interposto Recurso de Apelação por ambas as partes (Lenda Turismo e Sofisticato Comércio de Móveis), sobreveio Acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, que majorou os honorários sucumbenciais para o percentual de 12% do valor do proveito econômico.

O Superior Tribunal de Justiça majorou para 14% sobre o proveito econômico de R$ 471.312,00 (quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e doze reais). O acórdão do STJ transitou em julgado em 11/12/2019. O título executivo não fixou índice de correção monetária ou taxa de juros:

O Cumprimento de Sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais foi instaurado em 2020. Ao longo do processamento, foram proferidas diversas decisões relacionadas à atualização do débito, apresentação e impugnação de cálculos, remessa dos autos à Contadoria Judicial, apreciação de manifestações das partes e definição dos critérios de apuração do crédito exequendo.

Em 23/06/2025, o Juiz singular determinou a retificação dos cálculos da Contadoria Judicial e estabeleceu

que, em relação à exequente Sofisticado Comércio de Móveis Ltda., os honorários advocatícios fossem apurados mediante aplicação do percentual de 14% sobre o proveito econômico da demanda,
com

atualização monetária pelo INPC e incidência de juros de mora
. Quanto à exequente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., definiu a manutenção dos honorários fixados por valor certo na sentença, com

atualização monetária pelo INPC e incidência de juros de mora. Determinou, ainda, a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre os valores apurados.

Essa decisão foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1023347-91.2025, em que a Agravante questionou o rateio dos honorários entre as Exequentes, sem impugnar os índices de atualização adotados.

O Recurso foi desprovido, por unanimidade, por esta Câmara em 30/09/2025.

Em janeiro de 2026, a Agravante peticionou nos autos do Cumprimento de Sentença requerendo a adequação dos cálculos ao Tema 1.368/STJ, julgado pelo STJ em 15/10/2025, que fixou a Taxa SELIC como índice único aplicável às dívidas civis sem índice definido no título.

Na primeira análise, o Juiz singular deferiu o pedido em (Id. 225140553), com fundamento na omissão do título (acórdão do STJ) quanto aos índices, na natureza de ordem pública da matéria e na aplicação obrigatória do precedente vinculante.

Irresignada, a Exequente Sofisticato opôs Embargos de Declaração, momento em que o Julgador
a quo
reconsiderou parcialmente a decisão anterior reconhecendo a preclusão consumativa e mantendo o índice fixado anteriormente: INPC + 1% ao mês (Id.

229637221):

Inconformada, a Executada interpôs este Recurso.

Pois bem.

A controvérsia deste Agravo exigiu análise detida e cuidadosa de toda a cadeia processual formada nos autos, em razão das nuances que o caso apresenta. Reconheço que a tese da Agravante é consistente e foi, inclusive, acolhida pelo Juízo de primeiro grau em primeiro momento. Todavia, identifico que
os índices foram fixados por decisão judicial expressa
, objeto de Agravo interposto pela Agravante sem impugnação específica desse ponto, circunstância que, aliada à ressalva deliberadamente inserida pelo STJ no Tema 1.368 quanto a situações já estabilizadas processualmente, conduz à conclusão pelo desprovimento do recurso.

Na hipótese, a questão debatida neste Recurso consiste em definir se é cabível a adequação dos cálculos executivos ao Tema 1.368/STJ quando a metodologia de atualização (INPC acrescido de juros de 1% ao mês) foi fixada em Cumprimento de Sentença, antes da afetação do Tema, por decisão interlocutória do Juízo de primeiro grau, objeto de Agravo de Instrumento interposto pela própria Executada sem impugnação específica dos índices adotados.

Ou seja, discute-se se houve preclusão consumativa da matéria relativa aos índices de atualização, diante da ausência de impugnação específica desse ponto na via recursal adequada, e se tal circunstância constitui óbice à aplicação do Tema 1.368/STJ em cumprimento de sentença no qual a metodologia de correção foi estabelecida por decisão anterior ao julgamento do referido precedente vinculante.

A Agravante sustenta, em primeiro lugar, que o título executivo (acórdão do STJ transitado em julgado em 2019) não fixou índice de correção, de modo que o Tema 1.368/STJ deve ser aplicado.

A Agravante sustenta, ainda, que a matéria de juros e correção monetária é de ordem pública e, por isso, não se sujeita à preclusão, podendo ser suscitada a qualquer tempo.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza cogente dos juros legais previstos no art. 406 do Código Civil. Contudo, o próprio STJ estabeleceu uma ressalva relevante a esse princípio.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que as questões de ordem pública, ainda que cognoscíveis de ofício, uma vez decididas por decisão judicial e não impugnadas no momento processual oportuno, sujeitam-se ao fenômeno da preclusão consumativa.

Nesse sentido é o entendimento consolidado da Corte Superior:

"As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese,
incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno
." (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.373.978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, red. p/ acórdão Min. Raul Araújo, DJe 18/08/2020). Sem grifos no original.

"É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as questões, ainda que de ordem pública, uma vez decididas e não recorridas, sofrem o fenômeno da preclusão
." (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 1.446.378/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/12/2019). Sem grifos no original.

No caso concreto, os índices de atualização foram fixados expressamente pelo Juiz de primeiro grau na decisão de 23/06/2025 (Id. 196392640). Cumpre ressaltar que o Julgador estabeleceu parâmetros de atualização, pois diante da omissão do título executivo quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, incumbia ao Magistrado singular preencher essa lacuna a fim de viabilizar o prosseguimento da execução, o que foi feito com adoção da metodologia então praticada pelas contadorias judiciais e utilizada pela jurisprudência à época.

Conforme relatado, essa decisão foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1023347-91.2025, em que a Agravante impugnou exclusivamente o rateio dos honorários entre as Exequentes, sem deduzir qualquer insurgência quanto à metodologia de atualização adotada. O acórdão que desproveu o recurso foi publicado em 30/09/2025. Foi interposto REsp e AResp, mas não houve, em nenhum momento, impugnação específica dos índices.

Nesse contexto, no ponto em que não foi objeto de impugnação recursal específica, a definição dos índices de atualização transitou em julgado, operando-se a preclusão consumativa quanto a essa matéria. A Agravante, ao interpor o Agravo de Instrumento n. 1023347-91.2025 e restringir sua insurgência ao rateio dos honorários, esgotou a via recursal adequada sem deduzir qualquer questionamento sobre a metodologia de atualização adotada, o que tornou intocável esse ponto da decisão.

A Agravante argumenta que não havia como impugnar os índices antes de outubro de 2025, pois o Tema 1.368/STJ foi julgado apenas 15 dias após o acórdão do RAI 1023347-91. O argumento é compreensível sob o aspecto fático, mas não supera o óbice processual.

O Tema 1.368/STJ, ao fixar a tese vinculante, estabeleceu ressalva expressa no sentido de que, quando o título executivo ou decisão judicial já tiver estabelecido critérios de atualização transitados em julgado ou acobertados pela preclusão, essa definição é intocável e o precedente não retroage.

O STJ, ao editar o Tema 1.368, previu conscientemente a existência de execuções em curso com metodologias distintas e optou por não as desconstituir. Trata-se de entendimento da Corte Superior, que não pode ser desconsiderado na interpretação e aplicação do precedente.

Assim, ainda que o Tema 1.368 tenha sido julgado após a “oportunidade processual” da Agravante, sua incidência sobre situações já estabilizadas pela preclusão foi expressamente afastada pelo próprio STJ.

A superveniência do precedente não constitui causa de reabertura de discussão já encerrada pelo esgotamento da oportunidade processual adequada.

A Agravante aduz, por fim, que a cumulação de INPC com juros de 1% ao mês gera
bis in idem
e enriquecimento sem causa, pois a Taxa SELIC já engloba correção monetária e juros em índice único. A tese é materialmente correta e reflete o entendimento do STJ sobre a natureza híbrida da SELIC. Contudo, esse argumento material não ultrapassa o óbice processual da preclusão consumativa sobre decisão judicial anterior não impugnada no momento oportuno, no que tange aos índices, conforme os precedentes vinculantes já referidos.

A decisão agravada, ao reconhecer a preclusão consumativa e manter a metodologia anteriormente definida, agiu em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a ressalva expressa contida no próprio Tema 1.368.

Registro, por oportuno, que o julgamento deste Recurso de Agravo de Instrumento não está condicionado ao resultado do Recurso interposto contra o acórdão do Agravo de Instrumento n. 1023347-91.2025, atualmente pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Os objetos são distintos e independentes entre si, o que me autoriza a apreciar desde logo a matéria posta neste instrumental.

O AREsp trata exclusivamente do rateio dos honorários entre as Exequentes e do efeito expansivo do recurso interposto por apenas uma delas, ao passo que este Agravo de Instrumento versa sobre a metodologia de atualização do débito exequendo.

Ante o exposto,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026